Tribunal: TJES
Processo: 5002986-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002986-71.2022.8.08.0000

AGVTE
:
THIAGO
ENGELHARDT DE SOUZA E S.L.E. (menor representada)

AGVDO
:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.

conv.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE E VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A relação jurídica direcionada ao público PCD (pessoa com deficiência) tem por finalidade a inclusão por meio de concessão de isenção fiscal diferenciada, em observância ao preceito constitucional protecionista às pessoas com necessidades especiais, conforme preleciona o inciso IV do artigo 203 da Carta Magna.

II. Apesar da demonstração de que a agravante possui condição diferenciada a ser observada e que reflete na concessão
à benesse fiscal
pleiteada
, não se vislumbra efetiva proposta apresentada
pelo fornecedor
, tampouco negativa na aquisição do produto vinculada à condição
de PCD, mas somente o início do contato entre as partes,
que se efetiva de forma automática
por solicitação de contato via aplicativo whatsapp
, contudo,
sem
lançamento de
qualquer proposta que
vincule
a oferta visualizada pelo consumidor/agravante.

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002986-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO ENGELHARDT DE SOUZA e outros
AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002986-71.2022.8.08.0000

AGVTE
:
THIAGO
ENGELHARDT DE SOUZA E S.L.E. (menor representada)

AGVDO
:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.

conv.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO ENGELHARDT DE SOUZA E S.L.E. (menor representada)
, uma vez que irresignado
s
com a decisão proferida pelo julgador singular
e que indeferiu o pedido formulado na demanda e consistente n
a vinculação de oferta de compra e venda de automóvel veiculada pelos agravados
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A.

Da narrativa, que sua filha menor possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, o que lhe exige locomoção frequente e semanal para os tratamentos que lhe foram indicados, fator que o levou a buscar a aquisição de um carro.

Encontrando a melhor oferta na internet, preencheu o formulário disponível, sendo orientado a comparecer na concessionária da localidade, entretanto, relata que as tratativas não foram exitosas por dificuldades impostas pelo vendedor, após ter ciência de que a negociação ocorreria com a isenção concedida a pessoas com deficiência (PcD).

Desse modo, judicializou o pedido de vinculação à oferta encontrada, indeferida pelo juízo
a quo
, por não ter vislumbrado os elementos ensejadores da concessão da tutela provisória de forma antecipada.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo,
porque
não vislumbrado o
periculum in mora
para o recorrente,
bem como porque, na detecção de
eventual prejuízo,
é possível sua reversão em
perdas e danos, a revelar a possibilidade de postergação da análise proposta.

Após breve escorço,
necessário destacar que o negócio jurídico a que se refere o recorrente é a venda direta, que se caracteriza pela comercialização de um bem de consumo pelo fabricante ou empresa montadora, relação
jurídica
que envolve todos os participantes até sua entrega ao adquirente.

No caso, especificamente quanto à obrigação pretendida e direcionada ao público PCD (pessoa com deficiência), sua finalidade é a inclusão por meio de concessão de isenção fiscal diferenciada, em observância ao preceito constitucional protecionista às pessoas com necessidades especiais, conforme preleciona o inciso IV do artigo 203 da Carta Magna.

Trato continuativo,
depreende-se dos autos, no que fora instruído até o momento,
que
o agravante direcionou sua pretensão aquisitiva
à
hipótese legal de PCD, em vista da condição de sua filha, o que se comprova pelo documento acostad
o no id.
10803640.

No id. 10803645, a proposta veiculada pelo agravado, com especificação de modelo, preço e itens incluídos no veículo, bem como no id.
10803644
,

Ata Notarial que constata a existência da página de internet do agravado em que a veiculação é publicizada e demonstra a possibilidade de que o consumidor solicite proposta de aquisição do produto.

Por fim, destaco documento do id.
10803637,
consistente em conversa por meio do aplicativo Whatsapp, que sugere o início do contato entre as partes, pelo qual se oferece ao consumidor a opção de escolha do local onde prefere ser atendido presencialmente.

Sem embargo da narrativa apresentada quanto ao direito à benesse fiscal que possui a menor, não se vislumbra efetiva proposta apresentada
pelo fornecedor
, tampouco negativa na aquisição do produto vinculada à condição
de PCD, mas somente o início do contato entre as partes,
que se efetiva de forma automática, contudo,
sem
lançamento de
qualquer proposta que
vincule
a oferta visualizada pelo consumidor/agravante.

Não obstante haver
imposição
da oferta ao fornecedor
e
a
inarredável vulnerabilidade do consumidor,
não
se vislumbra
efetiva pactuação entre as partes, disponibilização de dados do cliente, aceite ou qualquer outro elemento que evidencie que a relação jurídica foi estabelecida, a culminar na
posterior
frustração da expectativa do
adquirente/
agravante
, na desistência unilateral
pelo fornecedor
ou
no fato de
que tenha,
o reclamante,
suportado o prejuízo
ora
alegado.

P
ortanto, pela documentação acostada aos autos, até o momento, não se verifica o estabelecimento da relação jurídica entre as partes, sem embargo de que com a exauriente instrução processual reste demonstrado o direito pleiteado pelos agravantes.

Feitas as considerações, conheço e nego provimento ao recurso interposto.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002986-71.2022.8.08.0000

AGVTE
:
THIAGO
ENGELHARDT DE SOUZA E S.L.E. (menor representada)

AGVDO
:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.

conv.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE E VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A relação jurídica direcionada ao público PCD (pessoa com deficiência) tem por finalidade a inclusão por meio de concessão de isenção fiscal diferenciada, em observância ao preceito constitucional protecionista às pessoas com necessidades especiais, conforme preleciona o inciso IV do artigo 203 da Carta Magna.

II. Apesar da demonstração de que a agravante possui condição diferenciada a ser observada e que reflete na concessão
à benesse fiscal
pleiteada
, não se vislumbra efetiva proposta apresentada
pelo fornecedor
, tampouco negativa na aquisição do produto vinculada à condição
de PCD, mas somente o início do contato entre as partes,
que se efetiva de forma automática
por solicitação de contato via aplicativo whatsapp
, contudo,
sem
lançamento de
qualquer proposta que
vincule
a oferta visualizada pelo consumidor/agravante.

III. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.